Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705934-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERIO OLIVEIRA ALMEIDA IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERIO OLIVEIRA ALMEIDA, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante relata o andamento processual com detalhes, diz que foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público em 10/01/2022, mas a defesa de um dos corréus requereu a reabertura da instrução, com arrolamento de testemunha e requerendo o reinterrogatório desse corréu, com a qual concordou o Órgão Ministerial, o que foi deferido pelo Juízo em 01/02/2022, sendo que, após, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão, mas o pleito foi indeferido. Alega que o paciente está preso há 489 dias, os prazos não podem ser excedidos e a instrução criminal deve se encerrar em prazo razoável. Diz que a causa de atraso ocorreu alguma vezes pela demora da autoridade policial em enviar laudos, perícias e informações e o paciente está preso por tempo superior ao qual a lei determina. Menciona a instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, junta julgados sobre o excesso de prazo, e alega que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar, para determinar a imediata soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33026168). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto ele está preso há mais de 489 dias, sendo que, após as alegações finais do Ministério Público, foi deferida a reabertura da instrução, em razão do pedido da defesa de um dos corréus e concordância do Ministério Público, alegando, ainda, que foi extrapolado o prazo da Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Inicialmente, verifica-se a existência de um habeas corpus anterior ajuizado em favor do paciente (HC 0747414-83.2020.8.07.0000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, a substituição por outras medidas cautelares, dentre outros, cuja ordem foi denegada. Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, com apreensão de grande quantidade de drogas e pela complexa associação para a comercialização de drogas, composta por onze indiciados, com atribuição específica de liderança ao paciente, bem como pela condenação penal anterior pelo mesmo tipo de crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1300891, 07474148320208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de excesso de prazo. No tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se, além do mais, que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, estabelece o prazo de duração razoável do processo criminal, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, devendo se considerar que a prisão preventiva não possui prazo definido em lei e devem ser levados em conta, além dos fatores acima, a situação vivida atualmente e a situação específica do processo. No caso, o número de réus, a complexidade do feito, verificada pelo andamento processual, inclusive com anotações na exordial desta ação, e o fato de ter corrido durante a pandemia, certamente atrasou o envio de informações, laudos e outros documentos, além do cancelamento e reagendamento das audiências, o que constitui ônus a ser arcado por todos, sendo que, no caso, não se pode atribuir desídia ao Juízo, inexistindo excesso de prazo injustificado. Ademais, ao que se verifica, a reabertura da instrução ocorreu de forma justificada e foi marcada a audiência para reinterrogatório do corréu. Anote-se, ainda, que a prisão não se mostra desproporcional, porquanto trata-se de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, de grupo organizado, com distribuição de tarefas, em que foi apreendida imensa quantidade de entorpecentes, mais de 100 quilos de cocaína, e, consoante anotado no anterior habeas corpus “em investigação, a delegacia descobriu que o principal parceiro de “Dedé” no comércio ilícito de entorpecentes trata-se do paciente Robério Oliveira de Almeida, vulgo “Berim”. Bem como anotou que “Após a prisão de “Dedé” e “Chico”, os policiais foram informados de que o paciente “Berim” assumiu a coordenação do tráfico, em desfavor do qual constam três denúncias (no 1105/2009, 5395/2009 e 1803/2019) comprovando que há muito tempo ele vem praticando tráfico de drogas nesta capital.” Extraiu-se, ainda, trecho da decisão impugnada, da qual consta que “ROBSON e ROBÉRIO figuram como compradores dos entorpecentes, promovendo seu refino e revenda”. Na ocasião, ressaltei que, “Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada ao seu vultoso volume e à situação do paciente, que afirmou já ter sido preso por tráfico de drogas, bem como há informação de que ele foi condenado pelo mesmo crime (Processo no 2004.01.1.070524-9), serve para corroborar a manutenção da segregação cautelar”. Ademais, a prisão vem sendo revisada regularmente, sendo que na última decisão, em 16/02/2022, a Magistrada utilizou-se dos seguintes fundamentos para indeferir o pedido de revogação. Confiram-se: “Analisando os autos, observo que a prisão do réu foi convertida em preventiva em 24/10/2020 pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. A prisão do réu foi reavaliada e mantida em 28/10/2021, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme decisão de ID. 107301225, autos no 0005357-88.2020.8.07.0001. Como se vê, a ação penal é oriunda das investigações realizadas no bojo da operação policial denominada “FIM DA LINHA”, que contou com deferimento de diversas medidas cautelares. Com a deflagração da operação foi possível, em tese, desarticular uma provável associação voltada para aquisição e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes, oportunidade em que foram apreendidos aproximadamente 104kg (cento e quatro quilos) de cocaína, R$60.000,00 (sessenta mil reais), balanças de precisão, prensas hidráulicas e armas de fogo. Trata-se, portanto, de processo complexo, precedido de ampla investigação policial, com audiência de instrução e julgamento já realizada, tendo sido reaberta a instrução para a oitiva de uma testemunha e um reinterrogatório, em razão de aditamento à denúncia quanto a um réu. O trâmite processual, em casos como tal, não pode ser analisado matematicamente, assim como pequeno atraso em determinada fase, isolada, não autoriza automaticamente a concessão de liberdade provisória aos acusados. Nesse sentido, tanto o próprio TJDFT como o e. STJ, reiteradamente, entendem que a mora não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, senão vejamos: “(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 118.529/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)” “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão dos pacientes se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso. 4. Não há a mínima comprovação de que os pacientes fazem parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19, sendo desnecessária remessa a SESIPE para a verificação do prontuário médico dos réus. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1270290, 07206280220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e RATIFICO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, a decisão que decretou a custódia cautelar de ROBÉRIO OLIVEIRA ALMEIDA.”. Assim, consoante os fundamentos acima, não há que se falar em excesso de prazo injustificado nem desídia da autoridade coatora. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de março de 2022 11:41:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator